Tribunal: TJDFT
Processo: 0716549-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Devem ser mantidos os alimentos fixados em 20% dos rendimentos brutos do genitor, por serem razoáveis para contemplar as necessidades presumidas do filho menor (17 anos).
2. O nascimento de um novo filho deve ser apreciado em conjunto com outros elementos para justificar a minoração da pensão, o que se fará após o contraditório.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.